Tribunal: CARF
Processo: 14033.000516/2007-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14033.000516/2007-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.358 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÃO NA FONTE
COMPROVAÇÃO.
VERDADE
MATERIAL.
LIMITES.
VALOR
APURADO EM DILIGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
Em que pese o esforço do colegiado com vistas a buscar a verdade material ao
determinar a diligência, o ônus probatório da efetiva retenção não foi
transferido para a administração. Assim, dentro dos limites colocados pelos
elementos juntados aos autos, inexistindo novos documentos para contrapor às
conclusões da diligência realizada, não há como não acatá-las.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Breno do Carmo Moreira Vieira e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14033.000516/2007-66
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.358 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000516/2007-66

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em face do Acórdão no
03-36.117, proferido pela 4a Turma da DRJ/Brasília/DF, em 25 de março de 2017, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório da
DRF/Brasília que homologou parcialmente a compensação de Saldo Negativo de CSLL, do ano-
calendário de 2006, conforme sintetizado na seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
Compensação - Impossibilidade - Inexistência de Crédito referente a Pagamento a
Maior ou Indevido
Comprovada nos autos a inexistência de crédito do sujeito passivo contra a Fazenda
Nacional, relativamente a pagamento a maior ou indevido, para absorver o débito
tributário, não se efetua a compensação do débito tributário, dado que esta pressupõe
existência de créditos para o encontro de contas débitos “versus” créditos.
A interessada havia pleiteado o reconhecimento de um crédito de Saldo Negativo
de CSLL no montante de R$ 7.901.954,61, tendo sido reconhecido pela autoridade
administrativa que analisou o pedido o valor de R$ 5.332.634,06 (Despacho Decisório - fls.
66/70).
Em síntese, a decisão recorrida não reconheceu o direito creditório alegado com
relação à CSLL retida por órgãos públicos, por, em parte, não terem as mesmas sido declaradas
em DIRF pelas fontes pagadoras e em outra, por se referirem à CSLL retida de anos-calendário
anteriores.
Cientificada do acórdão em 21/05/2010, a contribuinte interpôs recurso voluntário
em 22/06/2010, no qual alega, em síntese:
a) que os créditos estão devidamente demonstrados na documentação acostada ao
autos,
b) que não pode ser responsável pelo descumprimento da obrigação acessória pela
fonte pagadora que fez a retenção e não a informou na DIRF;
c) que o art. 31 da IN.SRF 460/04 não informa, nem limita a apresentação dos
créditos somente por meio de DIRF's ou DARF's emitidos pela empresa que reteve o tributo;
d) que o descumprimento da obrigação acessória pelas entidades que retiveram os
tributos é fato estranho à realidade da contribuinte e não pode ser utilizado como fundamento
para a rejeição de sua declaração de compensação.
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.358 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000516/2007-66

e) que para evidenciar as retenções alegadas apresenta quadro, a título de
exemplo, no qual demonstra as retenções efetuadas por fontes pagadoras desconsideradas pela
autoridade fiscal:

f) que o aproveitamento de retenções efetuadas em anos-calendário anteriores que
não haviam sido utilizadas não traz qualquer prejuízo ao Erário, pois tem lastro documental e são
compensadas sem a atualização a que teria direito.
g) que na sua manifestação de inconformidade informou e comprovou os créditos
hábeis para efetivar a compensação pleiteada, conforme demonstrado na tabela abaixo:

h) que instrui o recurso voluntário com as cópias dos comprovantes de
pagamentos das fontes pagadoras e do Livro Razão de 2006.

Ao final, requer o acolhimento do recurso e a homologação integral da
compensação pleiteada.
Na sessão de 19 de outubro de 2017, este colegiado houve por bem converter o
julgamento em diligência, por meio da Resolução no 1302-000.532, determinando, verbis:
[...]
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, com o
encaminhamento dos autos a unidade de origem da RFB, para que:
a) a autoridade preparadora identifique as fontes pagadoras e respectivos montantes de
retenções constantes das DIRF que já foram considerados na apuração do saldo negativo
que restou reconhecido no despacho decisório;
b) confirme junto aos sistemas da RFB a autenticidade e efetividade dos recolhimentos
contidos nos extratos do sistema CONDARF (e-fls. 92 e 97 a 172), podendo ainda, se
entender necessário confirmar as operações junto aos órgãos públicos federais indicados
como responsáveis pelos pagamentos e retenções (Secretaria Nacional de Renda e
Cidadania e Ministério da Educação - FIES);
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.358 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000516/2007-66

c) apurar, com base nos comprovantes (e-fls. 91, 93 e 94) e dos recolhimentos indicados
às e-fls. 92 e 97 a 172 que restarem confirmados conforme item "b" acima, em
confronto com os valores que já tenham sido reconhecidos (item a), qual o montante de
valores passíveis de reconhecimento no saldo negativo da CSLL, do ano-calendário
2006, caso este colegiado entenda que sejam hábeis os documentos apresentados pela
contribuinte.
d) elaborar relatório conclusivo sobre as apurações realizadas, conforme solicitado, do
qual deve ser cientificada a recorrente, abrindo-lhe prazo de 30 dias para sua
manifestação, findo o qual os autos devem retornar a este Conselho para
prosseguimento julgamento.

A autoridade fiscal encarregada das diligências realizou novas
apurações em face da DIRF e dos documentos acostados aos autos e apresentou relatório (fls.
678/682), contendo as seguintes conclusões sobre as informações requisitadas, verbis:
[...]
9. Após o exposto, parte-se para o atendimento das informações solicitadas pelo CARF.
O item “a” da resolução de diligência solicitou que a autoridade preparadora
identificasse as fontes pagadoras e respectivos montantes de retenções constantes das
DIRF que já foram considerados na apuração do saldo negativo que restou reconhecido
no despacho decisório.
10. Nesse contexto, verifica-se que a análise realizada pela fiscalização em Despacho
Decisório de e-fls. 66/70 não foi feita a partir das fontes pagadoras, mas sim pelo total
de retenções para cada código de receita, conforme “Quadro 01” de parágrafo 04. De
toda forma, a análise para cada fonte pagadora informada em DCOMP foi realizada em
tabela 01, pela qual confirmou o montante de R$ 7.656.005,48, a título de CSLL retida.
11. Em relação ao item “b” da resolução de diligência, que solicitou a confirmação da
autenticidade e efetividade dos recolhimentos contidos nos extratos do sistema
CONDARF (e-fls. 92 e 97 a 172), a tabela 03 abaixo resume a análise desses
documentos.

12. O item “c” da resolução de diligência solicitou a apuração dos valores passíveis
dereconhecimento no saldo negativo da CSLL, levando-se em consideração os
comprovantes (e-fls. 91, 93e 94) e os recolhimentos indicados em e-fls. 92 e 97/197.
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.358 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000516/2007-66

13. Em relação aos comprovantes de e-fls. 91, 93 e 94, constatou-se que apenas os
rendimentos e retenções referentes ao comprovante de e-fl. 91 foram declarados em
DIRF, conforme tabela 04 abaixo.

14. Dessa forma, os valores da CSLL retidos em fonte referentes aos comprovantes de
e-fls. 93/94 não foram incluídos na apuração do valor total da retenção, tabela 02. Esses
valores de CSLL retidos são: R$ 195.172,69 (comprovante de e-fl.93) e R$ 25.782,31
(comprovante de e-fl. 94).
15. Como já havia sido apurado o montante de R$ 9.395.851,10 (tabela 02), deve-se
acrescentar os valores apurados em parágrafo anterior. Assim, o novo valor total de
retenção de CSLL para o ano-calendário 2006 perfaz o montante de R$ 9.616.806,10
(R$ 9.395.851,10 + R$ 195.172,69 + R$ 25.782,31).
16. Em relação aos comprovantes indicados em e-fls. 92 e 97/197, não foi possível
confirmar nenhum valor, conforme tabela 03.
17. Após as análises realizadas, conclui-se que poderá ser confirmado o total de R$
9.616.806,10, título de CSLL retida. Como já foram utilizados R$ 5.865.881,27 na
dedução das estimativas mensais de CSLL, conforme parágrafo 05, resta o montante de
R$ 3.750.924,83 (R$ 9.616.806,10 – R$ 5.865.881,27) para ser utilizado na dedução da
CSLL anual, linha 48 da Ficha 17 da DIPJ/2007.
18. A tabela 05 abaixo apresenta o novo valor da apuração do saldo negativo de CSLL
para o ano-calendário 2006, considerando o valor apurado de CSLL retida por Órgãos
Públicos Federais, no montante de R$ 3.750.924,83, conforme parágrafo anterior. A
última linha demonstra que o novo valor do saldo negativo de CSLL que poderá ser
confirmado perfaz o montante de R$ 6.274.173,72.

19. A tabela 06 abaixo resume as análises realizadas anteriormente e suas conclusões.
Do valor contestado pelo contribuinte em Recurso Voluntário, no montante de R$
2.194.119,85, poderá ser confirmado pelo CARF o montante de R$ 941.539,66,
conforme tabela 03 abaixo:

Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.358 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000516/2007-66

[...]
Cientificada das conclusões do relatório de diligências, a recorrente apresentou
manifestação (fls. 686/690), por meio da qual questiona as conclusões da autoridade acerca do
valor comprobatório dos DARF’s extraídos do sistema CONDARF, apontando também que
quanto aos DARFs recolhidos sob o código de receita 3607, ao invés de 6188, “foram
apresentados documentos de acerto da ocorrência junto à Receita Federal” e, ainda, que a
informação poderia ser retificada de ofício pela autoridade competente da RFB, nos termos dos
arts. 10 a 13 da IN SRF 672/2006.
Aponta também que a resolução de diligências orientava que, se necessário,
poderiam ser confirmadas as retenções junto aos órgãos públicos responsáveis.
Ao final reitera a solicitação de que sejam considerados todos os comprovantes
anexados aos autos como hábeis para comprovar as retenções e, em consequência, o provimento
do recurso voluntário.
É o relatório.
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.358 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000516/2007-66

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e já foi devidamente conhecido por este
colegiado.
Conforme relatado, trata-se de processo que retornou de diligências determinada
por este colegiado, por meio da Resolução no 000.532, de 19/10/2017.
No voto daquela resolução este relator havia procedido a uma análise dos
documentos juntados e entendeu que seria necessária a realização de diligências. Tendo em vista
que, após realizadas as diligências determinadas, remanescem questões inerentes ao valor
probatório de parte dos documentos juntados pela recorrente, peço vênia para reproduzir a
análise feita anteriormente, verbis:
A controvérsia instaurada gira em torno da comprovação de retenções de CSLL,
efetuadas por fontes pagadoras, aproveitadas pela contribuinte na composição do saldo
negativo apurado no ano-calendário 2006, e não reconhecido pela autoridade
administrativa que apreciou a PER/Dcomp, por entende que não foram comprovada as
retenções, limitando-se a reconhecer aquelas devidamente informadas em DIRF pela
fonte pagadora.
Em sua impugnação a recorrente trouxe ao autos (fls. 89/213), a título exemplificativo,
diversos documentos que comprovariam ao menos parte dessas retenções e, ainda,
cópias de seus livros contábeis que, no seu entender seriam suficientes para comprovar
as retenções da contribuição pelas fontes pagadoras e, ainda, que teria utilizado valores
retidos em anos-calendário anteriores que não haviam sido aproveitados naquelas
competências.
A decisão de primeiro grau indeferiu a manifestação de inconformidade, na mesma
linha adotada no despacho decisório da DRF.
Examinando os elementos dos autos, em especial aqueles que deram suporte ao
despacho decisório, no que se refere à comprovação da fonte (fls. 56 a 60), e os
documentos trazidos pela recorrente em sua impugnação (fls. 89/213) e recurso (229 a
349), entendo que o presente recurso voluntário não se encontra em condições de
julgamento, requerendo a realização de diligências para que sejam verificadas algumas
situações, conforme passo a expor.
Em primeiro lugar, não identifico nos autos quais foram as retenções considerados
efetivamente comprovadas pela autoridade administrativa que proferiu o despacho
decisório, pois as informações constantes às fls. 56 a 60 que dão conta das pesquisas
feitas na DIRF não individualizam quais as fontes pagadoras e respectivos valores de
retenção, que foram considerados no crédito reconhecido parcialmente no despacho
decisório.
A recorrente trouxe aos autos diversos documentos que, segundo seu entendimento,
comprovariam ao menos parte das retenções efetuadas, conforme sintetizado nas
tabelas:
[...] tabelas omitidas

Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.358 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000516/2007-66

Assim, não é possível identificar, mediante os elementos dos autos, se tais retenções já
foram consideradas pela autoridade administrativa que proferiu o despacho decisório.
Por outro lado, impõe-se tecer algumas considerações acerca dos documentos anexados
pela recorrente.
Às fls. 89 e 90 encontram-se anexados comprovantes anuais de retenção, nos termos do
art. 30 da Lei no 10833/20031, que se não foram incluídos no cálculo das retenções já
reconhecidas, impõe-se que sejam reconhecidas. Uma vez apresentado o comprovante
de retenção pelo beneficiário este não pode ser responsabilizado pela sua ausência na
DIRF, que deve ser apresentada pela fonte pagadora.
Por outro lado, os demais documentos anexados referem-se à retenções efetuadas por
órgãos públicos, nos termos do art. 64 da Lei no 9.430/19962, que, em tese, seriam
passíveis de compensação.
A Instrução Normativa SRF/STN/SFCNo 23, de 02 de março de 2001, que disciplinou a
retenção de tributos e contribuições nos pagamentos efetuados, a pessoas jurídicas, por
órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal, assim estabeleceu
sobre a compensação e comprovação dos tributos retidos:
Art. 5o Os valores retidos na forma deste ato poderão ser compensados, pelo contribuinte,
com o imposto e contribuições de mesma espécie, devidos relativamente a fatos geradores
ocorridos a partir do mês da retenção.
Parágrafo único. O valor a ser compensado, correspondente ao IRPJ e a cada espécie de
contribuição social, será determinado pelo próprio contribuinte mediante a aplicação,
sobre o valor da fatura, da alíquota respectiva, constante da coluna 02, 03, 04 ou 05 da
Tabela de Retenção (Anexo I).
[...]

1 Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de direito privado, pela
prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação
de mão-de-obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e
riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem como pela remuneração de serviços profissionais, estão
sujeitos a retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da COFINS e da contribuição
para o PIS/PASEP. (Vide Medida Provisória no 232, 2004)

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se inclusive aos pagamentos efetuados por:

I - associações, inclusive entidades sindicais, federações, confederações, centrais sindicais e serviços sociais
autônomos;

II - sociedades simples, inclusive sociedades cooperativas;

III - fundações de direito privado; ou

IV - condomínios edilícios.

§ 2o Não estão obrigadas a efetuar a retenção a que se refere o caput as pessoas jurídicas optantes pelo
SIMPLES.

§ 3o As retenções de que trata o caput serão efetuadas sem prejuízo da retenção do imposto de renda na fonte
das pessoas jurídicas sujeitas a alíquotas específicas previstas na legislação do imposto de renda.
2 Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal a pessoas
jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre
a renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade social - COFINS e da
contribuição para o PIS/PASEP.
[...]
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.358 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000516/2007-66

Art. 21. O órgão ou a entidade que efetuar a retenção deverá fornecer, à pessoa jurídica
beneficiária do pagamento, comprovante anual da retenção, até o dia 28 de fevereiro do
ano subseqüente, informando, relativamente a cada mês em que houver sido efetuado o
pagamento, conforme modelo constante do Anexo IV:
I - o código de retenção;
II - a natureza do rendimento;
III - o valor pago, assim entendido o valor antes de efetuada a retenção;
IV - o valor retido.
§ 1o Como forma alternativa de comprovação da retenção, poderá o órgão ou a entidade
fornecer ao beneficiário do pagamento cópia impressa do Darf, desde que este contenha,
no campo destinado a observações, o valor pago, correspondente ao fornecimento dos
bens ou da prestação dos serviços.
§ 2o Anualmente, até o dia 28 de fevereiro do ano subseqüente, os órgãos ou as entidades
que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução Normativa deverão apresentar, à
unidade local da Secretaria da Receita Federal, Declaração de Imposto de Renda Retido
na Fonte (Dirf), nela discriminando, mensalmente, o somatório dos valores pagos e o total
retido, por contribuinte e por código de recolhimento.
Analisando os documentos juntados aos autos (em cópia) verifica-se que os extratos do
sistema CONDIRF (e-fls. 91, 93 e 94), trazem as mesmas informações que devem
constar do comprovante previsto no caput do art. 21 da IN 23/2001.
Penso que não há motivos para não aceitá-los, salvo se os valores já tiverem sido
considerados no cálculos do saldo já reconhecido.
Por outro lado, os extratos do sistema CONDARF (e-fls. 92 e 97 a 172) trazem todos os
dados do DARF de recolhimento previsto no § 1o do art. 21 da IN acima citada. Com
relação aos DARFs de fls. 97 a 172, a recorrente observa que teria havido recolhimentos
com códigos de receita incorretos que teriam sido corrigidos junto à Receita Federal,
conforme documentos anexados.
Com relação especificamente a estes últimos elementos citados (extratos do sistema
CONDARF), é perfeitamente possível a verificação, pela unidade preparadora, de sua
autenticidade e efetivo recolhimento dos valores, podendo ainda, se entender necessário
confirmar as operações junto aos órgãos públicos federais indicados como responsáveis
pelos pagamentos e retenções (Secretaria Nacional de Renda e Cidadania e Ministério
da Educação - FIES).
[...]
A autoridade fiscal responsável pelas diligências examinou os documentos
indicados e atestou parte dos valores retidos na fonte neles apontados. Também efetuou nova
consulta aos dados informados em DIRF, apurando um valor adicional a ser reconhecido no
montante de R$ 941.539,66.
Com relação aos documentos não reconhecidos como hábeis para comprovar a
efetiva retenção na fonte, a autoridade fiscal elaborou a tabela 3, na qual aponta os motivos para
tanto. Importante reproduzi-la:
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.358 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000516/2007-66

Como se vê, a autoridade aponta que parte dos documentos juntados não são
DARF’s, mas sim GRU’s ou ordens bancárias de pagamento de taxas de administração.
Portanto, não atendem ao disposto no § 1o do art. 21 da Instrução Normativa SRF/STN/SFCNo
23/2001, anteriormente mencionada. Com relação aos DARF’s sob o código 6188, emitidos em
nome da interessada, não foram encontrados os recolhimentos nos sistemas da RFB. E, por fim,
constata-se que os demais DARF’s emitidos sob o código 3607 não tiveram seu código
modificado, não se confirmando a alegação da recorrente quanto à sua retificação.
A recorrente alega em sua manifestação que os códigos do DARF poderiam ser
retificados de ofício pela autoridade administrativa da RFB, todavia não me parece o caso, pois
para tanto seriam necessários elementos indiscutíveis de que o código correto seria aquele por
ela indicado em seu recurso, o que efetivamente não se vislumbra nos autos.
No que concerne à possibilidade de intimação das fontes pagadoras para
confirmar as retenções, embora tenha constado da resolução, não foi determinada tal providência
à autoridade diligenciadora, mas sim colocado como alternativa se entendesse necessário.
Todavia esta pode tirar suas conclusões a partir dos elementos constantes dos autos,
demonstrando que não eram hábeis a comprovar as retenções.
Note-se que, em que pese o esforço deste colegiado com vistas a buscar a verdade
material ao determinar a diligência, o ônus probatório da efetiva retenção não foi transferido para
a administração.
Assim, dentro dos limites colocados pelos elementos juntados aos autos,
inexistindo novos documentos para contrapor às conclusões da diligência realizada, não há como
não acatá-las.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reconhecer o direito creditório adicional de R$ R$ 941.539,66 ao saldo negativo
de CSLL já reconhecido no despacho decisório e homologar parcialmente as compensações até o
limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital